Tribunal: TJDFT
Processo: 0750884-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750884-83.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0748031-98.2024.8.07.0001 - id 216459403) que, em demanda de repactuação de dívidas, indeferiu a tutela de urgência para autorizá-la a depositar em Juízo o montante de 35% de sua renda líquida mensal e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação e determinou a designação de audiência de conciliação (CDC 104-A). Inicialmente requer a gratuidade de justiça. Reafirma que os descontos das parcelas de empréstimo superam o limite legal, mais de 50% da sua renda total, prejudicando sua subsistência e de sua família. Pretende, em suma, a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos de empréstimos em folha de pagamento e em conta corrente e a limitação de percentual de sua renda líquida. Requer o deferimento da medida. 2. Concedo a gratuidade, ante o salário líquido de R$ 5.697,31 (id. 66749907) restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. O procedimento estabelecido na Lei 14.181/21, prevê a realização de audiência conciliatória, na qual o autor deverá apresentar proposta de plano de pagamento: “art. 104-A A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” No caso de conciliação, a sentença homologatória descreverá o plano de pagamento da dívida (§ 3o). Assim, somente após o cumprimento efetivo da emenda à inicial, será designada audiência, fase adequada para adoção de medidas destinadas a facilitar o pagamento do débito, cujos descontos em conta corrente efetuados mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Assim, a suspensão, ainda que temporária, da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo firmados pelas partes, ou sua limitação, está em desconformidade com o procedimento de repactuação de dívida. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator